Tribunal: TJES
Processo: 5006267-08.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006267-08.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOVIS EDUARDO CALIMAN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006267-08.2023.8.08.0030

RECTE.: CLOVIS EDUARDO CALIMAN

RECDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESCALA OPERACIONAL SUPLEMENTAR. ISEO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIEMENTO DA ISEO CUMULADA COM HORAS EXTRAS EXTRAORDINÁRIAS. MESMO FATO GERADOR. SENTENÇA
MANTIDA
.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Clovis Eduardo Caliman em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo o requerente ser policial militar, cumprindo mensalmente 06h de trabalho extra. Informa, no entanto, que até a presente data cumpriu 21 (vinte a uma) escalas extraordinárias de 06 horas (escala denominada extra no contracheque) e 38 (trinta e oito) escalas indenizatórias suplementar de escala ordinária (ISEO). Busca, assim, indenização no importe de R$ 14.931,51 (quatorze mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos). O requerido ofertou defesa no ID 6737970, informando ser impossível cumular a ISEO com horas extras. O autor ofertou RI no ID 6737979, estando as contrarrazões no ID 6737982.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por CLOVIS EDUARDO CALIMAN em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, resolvendo os processos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, irretocável o comando sentencial. A Constituição Federal possui um regramento específico no que concerne aos militares, disposto em seu artigo 42, § 1º:
“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”
. Vê-se, pois, que, conforme dispõe o artigo 142, § 3º, inciso X,
“a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”
. Assim, questões atinentes à remuneração dos militares ficam a cargo da Lei Estadual. Nesse sentido, a Lei Complementar n. 420/2007 preceitua o que se segue:
“Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil § 1º O subsídio dos militares será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil § 2º Excetuam-se do § 1º deste artigo as parcelas de caráter eventual, relativas a serviço extraordinário e a função gratificada de chefia. Art. 2º O serviço extraordinário, a que se refere o § 2º do artigo 1º desta Lei Complementar, dependerá da efetiva prestação de serviço, em atividade fim de polícia e de bombeiro militar, condicionado à escala prévia de serviço extra, não podendo exceder a 24 (vinte e quatro) horas mensais”
. Destarte, o “serviço extraordinário” mencionado no supratranscrito artigo 2º refere-se, na realidade, a trabalhos em situações e atribuições específicas, decorrentes de situações excepcionais, mediante juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Não se trata, assim, de horas extras trabalhadas, tal como aduzido nas razões recursais, as quais não possuem qualquer previsão legal. Com efeito, à luz do disposto no artigo 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal, forçoso reconhecer que somente haveria que se falar em pagamento de horas extras a militar na hipótese em que a referida verba estivesse prevista na legislação estadual, o que não acontece na hipótese vertente, posto que a Lei Complementar n. 420/2007 apenas dispõe sobre “serviço extraordinário”. Por fim, é necessário pontuar que o Superior Tribunal de Justiça também só reconhece ser devido o pagamento por serviço extraordinário caso haja devida autorização por parte da Administração, fato também inocorrente na presente hipótese: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme jurisprudência desta Corte,
"somente é devido o pagamento pela realização de serviço extraordinário quando, além de efetivamente trabalhado, seja autorizado pela Administração"
(REsp 1.181.345/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 03/08/2010). 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a respeito da ausência de situação excepcional para justificar o pagamento das horas extras, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ AgRg no REsp 1437103/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014). Ainda, acerca da ISEO, a Lei Complementar n. 662, em seu art. 3º, limita o pagamento a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independentemente da carga horária de cada uma delas, senão vejamos: “Art. 3º A percepção da ISEO é condicionada à efetiva prestação de serviço em atividades finalísticas de cada instituição, condicionada à escala de serviço estabelecida previamente, com duração fixada nos termos do Anexo Único, não podendo exceder a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independente da carga horária de cada uma delas.”. Dito isso, não há prova nos autos de que o recorrido não tenha recebido corretamente os valores devidos dentro da limitação legal, não podendo receber valores excedentes se realizara mais do que quatro escalas mensalmente. Não há como utilizar as horas trabalhadas como ISEO como horas extras trabalhadas, posto que possuem o mesmo fato gerador, inexistindo previsão legal para tanto. De mais a mais, não há prova nos autos de que o servidor chegara a ser convocado (obrigado) por superior para realização das referidas escalas, devendo ser obedecido o limitador previsto em lei. Da mesma forma, no que se refere à restituição do valor descontado a título de Imposto de Renda, acertado o comando sentencial. Isso porque o TJES tem entendimento dominante no sentido de que “em que pese o fato da legislação estadual ter incluído a palavra ‘indenização’ na nomenclatura da verba, trata-se, na realidade, de verba remuneratória oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá o imposto de renda nos termos do art. 43, inciso I do CTN” (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)